Tribunal: TJES
Processo: 5000926-91.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000926-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO GOMES SERAFIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000926-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO GOMES SERAFIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.

PRELIMINAR NULIDADE
.
PAD.

PARCIALIDADE DA COMISSÃO
.
FALTA GRAVE.
ART. 50, INCISO
I
II
,
DA LEI N° 7.210/84. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O

ART.
49, INCISO II, DA PORTARIA 332-S/03
.
VEDAÇÃO A AUTOTUTELA. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO NA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de Nulidade.
A apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o Juízo da Execução Penal, torna desnecessário o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, razão pela qual não há que se falar em nulidade da Decisão. Entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2.

Mérito.
A materialidade e a autoria da falta grave se encontram comprovadas por múltiplos testemunhos.

3.
A suposta alegação de ameaça não é capaz de justificar a posse de objeto perfurocortante dentro das dependências da cela, sob pena de se colocar em risco a integridade física do próprio apenado e dos demais.

4.
A jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não reconhece a aplicação da atenuante genérica da confissão durante o procedimento de execução, haja vista não existir previsão legal neste sentido.

5
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000926-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO GOMES SERAFIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Nas razões recursais (Id. 4188644, pp. 05/16), a douta Defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, em razão da imparcialidade do julgador Edivan de Lima Machado, que também teria sido comunicante e testemunha no Processo Administrativo Disciplinar.

O
Parquet
estadual, em contrarrazões recursais (Id. 4188644, pp. 22/29), manifesta-se pela rejeição da preliminar.

Entendo que a preliminar suscitada pela Defesa
não merece prosperar.

Em primeiro plano, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que “
a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/5/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral, divulgado em 05/8/2020, publicado em 06/8/2020).

No mesmo sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Comprovado que se assegurou ao paciente o regular exercício do direito de defesa, na sede da audiência de justificação realizada no caso concreto, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento ilegal a ser reparado. [...] STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 581.854/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/08/2020.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que, em 24/10/2022 (Id. 4188644, pp. 17/18 – Mov. 238, SEEU), fora realizada Audiência de Justificação, com a presença da defensora do reeducando e do Ministério Público Estadual, na qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Assim, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o Juízo da Execução Penal, tornaria desnecessária a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar.

Logo, não havendo sequer a essencialidade da realização de Processo Administrativo Disciplinar para a apuração de falta grave do apenado, menos ainda é possível o acolhimento da nulidade da r. Decisão, em razão da composição da Comissão Processante.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
A
LEXSANDRO GOMES
SERAFIM
em face da r. Decisão (Id. 4188644, pp. 17/19), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Privativa de Execuções Penais, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0006880-93.2007.8.08.0024, por meio da qual fora reconhecida a ocorrência da prática de falta grave, prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, bem como fixado novo marco temporal de alcance da progressão de regime para a data de 19/5/2022.

Nas razões recursais (Id. 3879791, pp. 01/07), a douta Defesa pugna, no mérito, que seja absolvido o recorrente da falta grave, pela insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 49, incisos I, II ou V, da Portaria 332-S/03, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Por intermédio das informações expostas no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao Agravante foi aplicada a pena total de
68
(
sessenta

e oito)
ano
s e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão
, em razão de condenações pelas práticas dos crimes previstos
no
art.
155
, por 02 (duas) vezes,
no art. 121
, por 03 (três) vezes,
e no art. 331, todos
d
o Código Penal
,
ao passo que já cumpriu aproximadamente 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses da referida pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Em análise ao Procedimento Administrativo Disciplinar nº 167/2022 (Id. 4188642, pp. 35/46, no Id. 4188643, pp. 01/31, e no Id. 4188644, pp. 01/04), observo que fora reconhecida a prática de falta grave pelo agravante, conforme o art. 53, inciso III, da portaria 332-S.

Compulsando a r. Decisão impugnada (Id. 4188644, pp. 17/19), verifico que foi fixado novo marco temporal de alcance da progressão de regime para a data de 19/5/2022, em decorrência da apuração de prática de falta grave prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que dispõe,
in verbis:

“Art. 50. Comete a falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; (...)”

No que tange à produção de provas acerca da prática, o agravante ALEXSANDRO GOMES SERAFIM declarou que:

“(...) atualmente se encontra alojado na galeria G cela 17,
que perguntado sobre a ocorrência
em que foram
encontrados, em sua cela, materiais ilícitos capazes de ofender a integridade física de outrem (2 chuços), respondeu que é de sua responsabilidade, portava para se defender, que perguntado ao declarante se faz parte de algum
a
facção criminosa, disse que sim, PCC
, que perguntado como adquiriu tais objetos, disse que na própria cela, e que nada mais tem a declarar (...) ” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 167/2022, presentes no Id. 4188643, p. 04).

Por sua vez, o Chefe de Segurança e Disciplina, Edivan Lima Machado, alega que:

“que o declarante relata que no dia desta ocorrência, o GRP esteve UP e
realizou revista em toda a galeria GOLF
e que após a revista, foi à galeria acompanhado de dois inspetores, Alexandre Fialho e Jones Pereira Falcão, onde realizaram novamente uma revista minuciosa, pois havia denúncia acerca de supostos materiais proibidos ainda escondidos dentro da galeira; QUE relata que a revista foi realizada com sucesso, pois
encontraram diversos materiais proibidos capazes de ofender a integridade física de outrem;
cela G14 – 03 pedaços de vergalhões e 01 caneta, G17 – 02 chuços e cela G18 – 02 de vergalhão; QUE no dia seguinte retornou a galeria GOLF juntamente do inspetor Alexandre Fialho, para indagar sobra a autoria dos materiais apreendidos nas respectivas celas;
QUE os presos da justiça JOÃO VITOR RIBEIRO da cela G/14 ALEXSANDRO GOMES SERAFIM da cela G/17 e LUCAS DIAS SIQUEIRA da cela G/18 assumiram a responsabilidade dos materiais encontrados de suas celas
, sendo todos advertidos verbalmente pela indisciplina.” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 167/2022, presentes no Id. 4188642, p. 42).

Ainda, o servidor Alexandre Fialho da Silva testemunhou que:

“QUE o declarante relata que no dia deste fato, o GRP esteve na UP realizando revista por toda a galeria GOLF, mas como ainda persistiram informações acerca de supostos materiais proibidos ainda escondido dentro da galeria, novamente
fora realizado uma revista minuciosa, pelo declarante, Chefe De Segurança Machado e o inspetor Falcão;

QUE fora
m
encontrado
s
objetos não permitido pela UP,
tais como: na (G-14) – 03 pedações de vergalhões e 01 caneta, na (G-18) – 02 pedaços de vergalhão e na (G17) – 02 chuços; QUE relata que no dia seguinte retornaram a galeria GOLF, e o Chefe de Segurança Machado, indagou aos presos das respectivas celas sobre os materiais apreendidos durante a revista;
QUE os presos da justiça JOÃO VITOR RIBEIRO – cela G/14, ALEXSANDRO GOMES SERAFIM – cela G/17 e LUCAS DIAS SIQUEIRA – cela G/18 assumiram os materiais achados em suas respectivas celas
” (Processo Administrativo Disciplinar de n° 167/2022, presentes no Id. 4188642, p. 44).

Com efeito, entendo prudente chamar atenção para o fato de que, após a interposição do recurso e de sua regular tramitação, foi realizada a competente Audiência de Justificação e, em 24/10/2022, o juízo da execução proferiu decisão homologando a falta grave e regredindo de forma definitiva o regime prisional do reeducando (Evento 238 do SEEU).

Ressalta-se que, na Audiência de Justificação, o agravante sustenta que, de fato, mantinha o objeto perfurocortante, com objetivo de assegurar sua integridade física, em um contexto de violência entre os apenados, de maneira a ratificar a declaração dada em Processo Administrativo Disciplinar.

Nesse diapasão, contudo, a Defesa requer a absolvição do réu da prática de falta grave, em razão da insuficiência probatória.

Em que pesem os argumentos do recorrente, verifico que a materialidade e a autoria da falta grave se encontram comprovadas pelos múltiplos testemunhos supracitados, que identificam, de maneira uníssona, que o recorrente era proprietário do objeto, conforme ele próprio confessa.

Outrossim, a Defesa requer a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 49, inciso II, da Portaria 332-S/03, que dispõe:

“Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média: (...)

II - portar material cuja posse seja proibida; (...)”

Sob esse prisma, observo que não há que se falar em desclassificação para conduta menos gravosa, porquanto o agravante incidiu, com justeza, na conduta disposta no art. 50 da Portaria 332-S/03.

Nesse sentido, resta clara a periculosidade do item capturado, capaz de ofender a integridade física de outrem, até mesmo porque o réu alega que mantinha o objeto para sua autodefesa, visando repelir eventuais ameaças, conforme ele próprio confessou, durante a instrução administrativa e a Audiência de Justificação..

Desse modo, não se nega o contexto de insegurança experimentado pelos apenados dentro do sistema carcerário brasileiro – mormente diante do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347).
Contudo, mesmo diante desse panorama, não se pode admitir que os próprios detentos estejam encarregados de realizar sua segurança pessoal, inclusive portando objetos perfuro cortantes, sob pena de institucionalizar práticas de autotutela e expor ao risco o próprio apenado e os demais.

Além disso, ao compulsar os autos, não foi encontrado nenhum registro administrativo que corrobore as alegações do apenado no que se refere ao suposto enquadramento fático de ameaças e agressões, motivo pelo qual não se vislumbra o afastamento da culpabilidade através da inexigibilidade de conduta diversa.

Quanto ao pedido de reconhecimento da “confissão” como justificador da desclassificação do ocorrido para falta média, entendo que não deve prosperar. Em primazia, a Lei de Execução Penal não regulamenta esse procedimento, o que obsta a concessão arbitrária desse benefício. Além disso, é assente na jurisprudência deste E. Tribunal a não aplicação da atenuante da confissão espontânea nessa fase do procedimento de execução, haja vista inexistir regramento para subsidiar sua aplicação. Vejamos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE FALTA GRAVE - FUGA (ART. 50, II, DA LEP) - FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – REGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O LAPSO DE 12 MESES ANTES DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – Constatado que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, esteve foragido durante determinado período e que sua justificativa apresentada não foi suficiente para isentá-lo das sanções, a regressão de regime é medida que se impõe, conforme previsão dos artigos 118, I e 50, inc. II, da LEP.
Eventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento na Lei de Execução Penal neste sentido.
A quantidade de dias remidos revogada é juízo de discricionariedade do Julgador. Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Não há, na legislação vigente, qualquer limitação temporal em relação ao período em que pode incidir a perda dos dias remidos. Recurso desprovido. (TJES – AG-ExPen 0003552-76.2021.8.08.0021 – Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza – DJe 28.04.2022)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – FUGA – APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - 1- Embora não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, os mesmos não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984. Precedentes TJES. 2- É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios, exceto o livramento condicional, indulto e comutação de pena. 3- A aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos realmente se fazia necessária no caso, tendo em vista que, ao descumprir as regras do benefício com o qual fora agraciado, o apenado desvirtuou o raciocínio restaurativo pretendido pelo Sistema ao conceber a progressividade de benefícios, o que acarretaria a frustração das finalidades preventiva e repressiva da pena, tanto na sua abordagem individual, quanto na concepção geral, podendo difundir comportamentos similares indesejados.
4- As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Jurisprudência.
5- Recurso improvido. (TJES - AG-ExPen 0016418-10.2021.8.08.0024 – Rel. Des. Helimar Pinto – DJe 24.02.2022)”

Assim, inconteste é a ocorrência da falta grave descrita no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual a aplicação da sanção é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.